Tribunal: TJMT
Processo: 0005204-07.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005204-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0017-74 (APELANTE), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), AR LUG COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 54.308.838/0001-76 (APELADO), LUIZ FERNANDO MARTINS MACEDO - CPF: 092.813.438-51 (ADVOGADO), JULIO GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 052.655.989-60 (ADVOGADO), TAINA ERICA MORAS - CPF: 035.933.071-11 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0001-07 (APELANTE), TANIA MARA BALDUQUE COUTO - CPF: 515.614.848-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL - COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS - ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, II, CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, através do contrato de locação, notas fiscais e comprovantes de devolução de equipamento devidamente assinados pelo locatário, que não foram desconstituídos cabalmente pelo embargante/apelante.

II - A alegação genérica de “documentos apócrifos” ou “unilaterais” não servem para desconstituir a prestação de serviço e dívida devidamente evidenciada e comprovada através dos documentos indexados.

III - Dessa forma, a documentação acostada aos autos corrobora com o direito à postulação do cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis de equipamentos inadimplidos, e, portanto, diversamente do que afirma a apelante, são suficientes para fundamentar os fatos constitutivos do direito vindicado pela recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0005204-07.2017.8.11.0015 interposto por CONSTRUTORA TRIUNFO S/A contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” onde litiga com AR LUG COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 161721897 - Pág. 6 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados por Construtora Triunfo S/A. em face de Arlug Compressores e Equipamentos EIRELI. Condenou a parte embargante pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído a causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 161721901 - Pág. 1 que os documentos colacionados nos autos pela autora, ora Apelada, não são suficientes para concluir pela existência do débito perseguido. Os documentos colacionados nos autos foram unilateralmente confeccionados pela Apelada, diferente do que foi arguido em Sentença, os documentos não constam com qualquer reconhecimento e assinatura da ora Apelante, não se prestando como meio probatório de suposto débito da Apelada para com a Apelante;

Aduz que a pretensão esbarra aqui não na falta apenas de título executivo, mas na própria iliquidez da obrigação, incerteza e também pela inexigibilidade da suposta obrigação, já que a simples leitura dos documentos não possibilita a plena indicação do valor que é devido. O preço ajustado no contrato ao contrário do que entende o juízo a quo, é meramente estimativo, dependendo, a apuração dos valores eventualmente devidos, da observância de uma série de outras obrigações externas ao contrato, obrigações essas de cumprimento obrigatório, essenciais para revelar o credito devido ao credor;

Afirma que para se chegar ao valor do suposto débito seria preciso analisar o contrato em cotejo com os boletins de medição obrigatoriamente assinados e com as notas fiscais igualmente assinadas, além dos documentos obrigatórios mencionados, os quais são elementos extrínsecos ao título executivo e estão ausentes do caderno processual. Logo se percebe que em momento algum trouxe o autor aos autos documentação que demonstre e detalhe a certeza do suposto débito;

Sustenta que em contratos de prestação continuada e de remuneração variável, como os sub judice, a execução deve ser instruída não apenas com os instrumentos respectivos, mas também com documentos bilaterais (isto é, assinados por ambas as partes) que apontem a efetiva execução dos serviços e o valor do crédito exequendo, notadamente extratos de medições aprovadas e as notas fiscais ou títulos de crédito correspondentes, com a prova do aceite pela devedora, de modo a demonstrar a liquidez;

Requer provimento, para o fim de reformar a decisão para que seja julgado procedente os Embargos à Execução, determinando a extinção da execução de título extrajudicial. Requer seja afastada a condenação em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, devendo apenas a Apelada ser condenada no pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos à execução aviado por Construtora Triunfo S/A, ora recorrida, em face de Arlug Compressores e Equipamentos EIRELI, ora recorrente.

Narrou a embargante/apelante que todos os documentos, faturas apócrifas, duplicatas sacadas igualmente apócrifas, contrato de locação juntados pelo embargado, os quais serviram como base para o ajuizamento da demanda, são documentos absolutamente incompatíveis para o manejo de processo de execução. Relatado que é absolutamente vedado/proibido pelo ordenamento processual vigente o saque de duplicata mercantil vinculado a contrato de locação de equipamentos. Não reconheceu o débito executado.

Pretendeu a procedência dos pedidos, com declaração da inexigibilidade das duplicatas executadas.

O juiz a quo julgou os embargos a execução improcedentes.

A tese recursal funda-se na afirmação de falta de validade dos documentos juntados a título de comprovantes de débito, bem como que os referidos documentos são unilaterais e não servem para demonstrar a existência da dívida embargada.

Preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Os embargos à execução são uma ação autônoma, com natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial.

Nessa esteira, o teor do art. 784 do CPC:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

De proêmio afasto a alegação de que a execução está baseada com duplicatas mercantis emitidas em razão do contrato de locação, o que de fato é vedado, uma vez que a ação principal está lastreada com o contrato de locação e seus aditivos e o que a parte embargante denominou como duplicata mercantil, na realidade trata-se de nota de cobrança de locação de bens móveis. Essa nota fiscal serve apenas como registro documental, para acompanhar o produto até o local destino.

Cumpre ressaltar, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.

A parte embargada demonstrou por meio de contrato de locação, notas fiscais e comprovantes de devolução de equipamento (p. 126/132), haver locado a parte embargante máquinas e diversos equipamentos destinados à construção civil e, no entanto, não recebera o tanto ajustado, motivo pelo qual persegue seu crédito, da ordem de R$ 190.756,02.

A parte embargante, por seu vértice, não negou dever os valores pleiteados; apenas sustentou que as notas eram apócrifas. Entretanto, os comprovantes de devolução de equipamento restaram demonstrado, a entrega dos equipamentos locados pela parte embargante.

(...)

A propósito, considerando-se a teoria da aparência, há que se aceitarem os comprovantes relativos aos equipamentos que lhe foram destinados.

Assiste razão a parte embargada, quanto ao ônus de ter apresentado as planilhas de medição, não podendo beneficiar de sua torpeza. Portanto, é reconhecida a obrigação da parte embargante em pagar os valores devidos para a parte embargada, pois comprovada nos autos a existência de tratativas entre as partes.

No caso dos autos, restou incontroverso o contrato de locação de equipamento designado à construção. Desse modo, não está cumprida a obrigação quanto aos aluguéis desde fevereiro de 2016.”

Pois bem.

A pretensão da execução encontra amparo no artigo 784, VIII, CPC, estabelece como títulos executivos:

“São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;”

É certo que qualquer execução deve ter por base um título executivo líquido, certo e exigível, consoante artigo 783 do CPC.

Vale frisar que por força do princípio da tipicidade dos títulos executivos, inexiste título executivo extrajudicial válido, quando faltar ao documento requisitos formais e substanciais tomados pela lei como indispensáveis para conferir ao documento força de gerar atos expropriatórios.

Segundo a definição de CARNELUTTI, o direito do credor é:

"certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa duvida em torno de seu objetivo; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade." (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.º 696-c, pág. 140, Forense, 2009).

A certeza em torno do crédito locativo funda-se na ausência de controvérsia sobre a existência do contrato e a obrigação de pagar.

Sustenta a recorrente que a parte recorrida não apresentou provas suficientes do direito vindicado e que juiz a quo não ponderou os argumentos expostos nos embargos a execução, capazes de desconstituir a pretensão autoral, posto que os documentos apresentados são apócrifos e unilaterais.

A princípio, importa esclarecer que as normas do Código de Defesa Consumidor não se aplicam à relação contratual das partes, uma vez que a locatária firmou contratos de locação de máquinas e equipamentos com a finalidade de instrumentalizar e desenvolver sua atividade econômica, no caso a construção civil, e, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor, destinatário final, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078 /90, bem como não restou evidenciada a condição de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, perante à locadora.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.507 - RS [...]. Efetivamente, bem colocado pela parte autora/recorrida que a ré utilizava os equipamentos para desenvolvimento de atividade comercial, construção de um Shopping no interior gaúcho - não para reforma de prédio próprio, por exemplo . A expressão 'destinatário final', de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire produtos e serviços para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade, a qual não é apenas a econômica, mas, entre outras, também técnica. Não é a apelante nem econômica, nem tecnicamente vulnerável perante a requerente, não sendo caso de aplicação da norma protetiva ao consumidor. (...) Não merece amparo a alegação recursal de que não haveria aceite/aquiescência nas notas fiscais/duplicatas juntadas aos autos pela autora. Tal como trazido pela magistrada singular, havendo uma relação a se perpetuar com sucessivas locações de equipamentos e prorrogação dos já existentes, natural era que estes fossem sendo enviados paulatinamente. Ademais, tratavam-se os bens, entre outros, de andaimes, guarda-corpos, pisos, rodízios, sapatas, betoneiras, plataformas, compressores, todos de grande porte, com destinação única para a obra, não havendo como se aceitar a tese da ré de que não teria ela firmado aceite nas notas, até porque não nega que dos insumos tenha usufruído em sua atividade econômica. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 999.478/RJ , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/4/2017) Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observando se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de novembro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.” (STJ - AREsp: 1337507 RS 2018/0191321-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 21/11/2018)

Pois bem.

Consultando os autos, verifica-se que restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, através do contrato de locação, notas fiscais e comprovantes de devolução de equipamento devidamente assinados pelo locatário, que não foram desconstituídos cabalmente pelo embargante/apelante.

A alegação genérica de “documentos apócrifos” ou “unilaterais” não servem para desconstituir a prestação de serviço e dívida devidamente evidenciada e comprovada através dos documentos indexados.

Dessa forma, a documentação acostada aos autos corrobora com o direito à postulação do cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis de equipamentos inadimplidos, e, portanto, diversamente do que afirma a apelante, são suficientes para fundamentar os fatos constitutivos do direito vindicado pela recorrida.

Cabia a parte recorrente em obediência ao seu mister probatório comprovar que não locou os equipamentos ou que os valores divergem da realidade, em nenhuma das hipóteses teve êxito.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Nesse contexto, resta incontroversa a relação jurídica entre as partes, materializada em instrumentos contratuais devidamente assinados pelas partes, não sendo discutida a validade dos contratos e a efetiva utilização dos equipamentos locados nos períodos relativos às cobranças efetivadas nestes autos.

Portanto, não há que se cogitar de locupletamento ilícito e comportamento contrário à bo-fé objetiva, quando a parte reclama o cumprimento da obrigação contratual.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024